Tribunal: TJSP
Processo: 1010910-89.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS E PEDIDO RECONVENCIONAL LASTREADO NELAS – Inexistência de venda e compra mercantil subjacente e existência de instrumento de quitação – Cerceamento de defesa não caracterizado, dada a desnecessidade de dilação probatória na hipótese dos autos – Títulos inexigíveis - Sentença que julgou procedente o pedido principal e improcedente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS E PEDIDO RECONVENCIONAL LASTREADO NELAS – Inexistência de venda e compra mercantil subjacente e existência de instrumento de quitação – Cerceamento de defesa não caracterizado, dada a desnecessidade de dilação probatória na hipótese dos autos – Títulos inexigíveis - Sentença que julgou procedente o pedido principal e improcedente o reconvencional mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010910-89.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante NILSON
GOMES
EQUIPAMENTOS
E
SERVICOS
EIRELI
-
ME,
são
apelados
MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, BNA SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRACICABA LTDA. e AVCAP SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-89.2017.8.26.0320 - Limeira
2
VOTO No: 29842
APEL.No: 1010910-89.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : NILSON GOMES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
APDO. : MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,
AVCAP SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMEIRA
LTDA., BNA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PIRACICABA LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DUPLICATAS
MERCANTIS
E
PEDIDO
RECONVENCIONAL LASTREADO NELAS Inexistência
de venda e compra mercantil subjacente e existência de
instrumento de quitação
Cerceamento de defesa não
caracterizado, dada a desnecessidade de dilação probatória na
hipótese dos autos Títulos inexigíveis - Sentença que julgou
procedente o pedido principal e improcedente o reconvencional
mantida Recurso desprovido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 282/285 que foi julgado procedente o pedido
principal e improcedente o pedido reconvencional, para o
fim de declarar inexigíveis os débitos e as duplicatas que
os representam, sacadas e protestadas pela apelante, e
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 9.540,00 para cada autora.
A apelante afirma que a r. decisão não pode
prevalecer (fls. 287/303), argumentando, em primeiro lugar,
que não lhe foi permitido produzir prova dos fatos
afirmados na reconvenção, razão pela qual houve cerceamento
de defesa; depois, insiste no argumento de que o fato de
haver conversa entre as partes para pagamento das quantias
consignadas nas duplicatas indica que, embora tivesse
assinado o documento declarando quitadas todas as verbas, o
valor que cobra é exigível; insurge-se, ainda, contra o
valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
As
apeladas
ofereceram
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-89.2017.8.26.0320 - Limeira
3
326/333), sustentando o acerto da decisão.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
quanto à confirmação da tutela antecipada e no duplo efeito
quanto ao mais (fls. 348).
É o relatório.
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Em primeiro lugar, o julgamento antecipado não
implicou cerceamento de defesa, uma vez que a questão em
exame comporta a produção de prova escrita, além do que o
pedido reconvencional tem por base exclusiva as duplicatas
objeto da ação.
Com efeito, de acordo com fls. 236, pretende a
apelante a condenação das apeladas ao pagamento do
principal, corrigido desde o vencimento de cada duplicata,
por se tratar de dívida líquida e certa, mais juros de mora
contados dos vencimentos dos títulos.
Diante disso, o acolhimento ou não do pedido
reconvencional depende do exame da validade da emissão dos
títulos e, portanto, de sua exigibilidade.
Por pretender receber saldo retido em garantia do
cumprimento dos contratos, a apelante emitiu duplicatas
mercantis (fls. 25/27).
Diante
dos
argumentos
que ela deduziu, as
duplicatas foram sacadas e protestadas porque não houve a
devolução de valor retido, inexistindo, portanto, qualquer
compra e venda mercantil.

É de conhecimento basilar que a duplicata é
título causal, ou seja, é necessária a existência de
vínculo entre a sacadora e o devedor, seja de natureza de
venda e compra mercantil, seja de natureza de prestação de
serviços.

Portanto,
para
a
emissão
da
duplicata
é
necessário que sejam cumpridos os requisitos formais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-89.2017.8.26.0320 - Limeira
4
bastando ao sacador o desejo de receber aquilo que
considera
devido,
devendo
possuir
prova
documental
suficiente para suportar a emissão e também a existência da
relação subjacente, o que, evidentemente, a apelante não
possui e, por isso, não poderia mesmo emitir os títulos.

Aliás, para a cobrança de valores contratuais sem
que haja a efetiva relação subjacente é que existe a
possibilidade da cobrança judicial, sem que se lance mão da
prática de “cambiarização” de teóricos créditos que não
comportam a emissão de título.
Já por este aspecto, o julgamento antecipado era
mesmo cabível e impossível o acolhimento do pedido
reconvencional porque os documentos que lhe dão base são
claramente inexigíveis.
Não bastasse isso, as apeladas opõem ao pedido a
prova da quitação (fls. 242/243, 246/247 e 250/251).
O ato de quitação prevalece até que a apelante,
que afirma haver assinado por erro, promova a anulação do
ato jurídico, especialmente porque, embora existam alguns e-
mails posteriores à concessão da quitação plena, não se vê
resposta afirmando que será pago, apenas que o pleito será
examinado.
Diante destas considerações, a r. decisão de
nenhum modo malferiu qualquer dispositivo do Código de
Processo Civil e deu exato deslinde à causa, merecendo
integral confirmação, inclusive no tocante ao valor fixado
a título de indenização por dano moral em virtude dos
protestos indevidos, valor esse que não se afigura elevado
para atender aos requisitos de sanção do agressor e
concessão de lenitivo à vítima.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010910-89.2017.8.26.0320 - Limeira
5
importe correspondente a 5% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator